Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0725213-15.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido feito, no sentido de determinar que o DISTRITO FEDERAL procedesse ao reajuste de valores de indenização de transporte com base no decreto administrativo no 42.896, de 05/01/2022.
2) A agravante alega que houve o reconhecimento do seu direito de receber a indenização de transporte. Narra que o Decreto n° 42.896, de 05/01/2022 estabeleceu novos valores da referida indenização, sendo R$ 700,00- a partir de 01/01/2022 e R$ 1.000,00 - a partir de 01/07/2022, o qual passou para importância de R$ 2.300,00, nos termos do Decreto n° 43.138, de 24/03/2022. Afirma que o recorrido condicionou o pagamento da verba nos valores reajustados à determinação judicial. Aduz que a ausência do reajuste no valor da indenização, implica no inadimplemento da obrigação imposta na sentença. Sustenta que a prestação jurisdicional para implementação dos valores reajustados não depende do ajuizamento de nova ação.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 37959686).
4) No caso, a sentença proferida nos autos de origem (ID 104831344) estabeleceu obrigação de pagar, nos seguintes termos: “[...] condenar o Distrito Federal à implementação do pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como ao pagamento dos valores retroativos da indenização de transporte na importância de R$ 28.258,19 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezenove)”. Com efeito, a implementação dos valores de indenização de transporte em favor do agravante, com base nos Decretos n° 42.896 e no 43.138, importa em violação da coisa julgada material, na medida em que não houve previsão de tal comando no título judicial. Logo, a ausência de reajuste na verba paga em favor do agravante, pelo Distrito Federal não acarreta o inadimplemento da obrigação imposta na sentença, sobretudo quando há o pagamento do valor fixado no contracheque do agravante (ID 123793599 – autos de origem).
5) Assim, o indeferimento do presente recurso é medida que se impõe, devendo o eventual pleito de reajuste da indenização de transporte, com base nos Decretos n° 42.896 e no 43.138, ser formulado por via própria.
6) Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
7) Custas recolhidas. Condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.